Tribunal: TJDFT
Processo: 0747933-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS. PESSOA JURÍDICA. LEI 13.874/2019. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES. SOLUÇÃO. EQUILÍBRIO E PROPORCIONALIDADE. CASO CONCRETO. PECULIARIDADE. CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA. FRAUDE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50).
2. O art. 50 do Código Civil criou vias de efetividade aos processos em que devedores se protegem sob o manto de pessoas jurídicas muitas vezes fictícias. Nessas relações, o ônus é atribuído a essas empresas, o bônus aos sócios e a empresas reais.
3. A Lei no 13.874/2019 alterou a essência do art. 50 do Código Civil para ampliar as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo uma compreensão mais ampla do instituto. A difícil solução a ser dada pelo jurista está no equilíbrio e na proporcionalidade como elemento da balança de proteção aos direitos.
3.1. Por um lado, o credor tem um direito constitucional de proteção ao seu patrimônio, que se expressa no recebimento de crédito judicialmente demonstrado; por outro lado, o devedor tem muitos direitos, inclusive proteção de dados, mas não tem imunidade constitucional para não pagar.
4. Ausente a demonstração de qualquer ato fraudulento praticado pelo único sócio nominal e havendo fortes elementos probatórios de que ele foi vítima de estelionatários, que utilizaram seus dados para a constituição da empresa devedora, torna-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica e a sua inclusão no polo passivo da demanda.
5. Recurso conhecido e não provido.